Tribunal: STF
Processo: RE 752075
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. REMUNERAÇÃO. REAJUSTE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM FUNDAMENTO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCINAL APLICÁVEL. REVOLVIMENTO DA MOLDURA FÁTICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DA TURMA QUE NÃO ENFRENTA O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. ARESTOS INESPECÍFICOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
    Vistos etc.
    Contra acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, da lavra do Ministro Gilmar Mendes, mediante o qual rejeitados os embargos de declaração opostos de acórdão que negou provimento ao seu agravo regimental em recurso extraordinário, manejam embargos de divergência Alexandre Pavie Ribeiro e Outro(a/s). Eis a ementa do acórdão embargado:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Reajuste de 28,86%. Controvérsia sobre o enquadramento dos servidores do BACEN. Necessidade de reexame do conjunto fáticoprobatório. Impossibilidade em sede de recurso extraordinário. Enunciado 279 da Súmula desta Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    O embargante sustenta divergência com o RE 462.636, Rel. Min. Carlos Veloso, decisão monocrática, no qual dado provimento ao recurso extraordinário para deferir os reajustes pretendidos, “compensando-se os reajustes porventura deferidos”. Alega, ainda, divergência quanto à necessidade de reexame da fatos e provas, apontando como paradigmas o RE 749.207-AGR e o RE 413.275-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio; e o RE 445.961-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma; e AI 576929 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, assim ementados:
    “VENCIMENTOS - REAJUSTE DE 28,86% - LEIS NºS 8.622193 E 8.627193 - MILITARES - EXTENSÃO AOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. De acordo com o entendimento consolidado do Supremo, o reajuste de 28,86% concedido pelas Leis nºs 8.622/93 e 8.627193 se estende aos policiais militares do Distrito Federal” (RE 749207 AgR, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 16.9.2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 03.10.2014 PUBLIC 06.10.2014).
    “REMUNERAÇÃO - REAJUSTE DE 28,86% - LEIS NºS 8.622/93 E 8.627193 - ISONOMIA - MILITARES - PRECEDENTE. Tratando-se da reposição do poder aquisitivo da remuneração dos servidores, cumpre observar o idêntico tratamento com relação a civis e militares. Precedente: Repercussão Geral na Questão de Ordem no Recurso Extraordinário 584.313. Agravo desprovido” (RE 413275 AgR, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 27.4.2012 PUBLIC 30.4.2012).
    “Revisão de vencimentos (CF, art. 37, X): extensão aos servidores civis e militares do reajuste de 28,86% concedido pelas leis 8.622/93 e 8.627/93 aos servidores militares, subtraído o percentual já concedido pela própria L. 8.627/93, de acordo com o que ficou assentado no julgamento do RMS 22.307, DJ 13.6.97, Marco Aurélio, e EDRMS 22.307, DJ 26.6.98, Limar Galvão (Súmula 672). Precedentes (RREE 433.818- AgR, Pertence, e 419.075- AgR, Marco Aurélio, ia T., 24.5.2005” (RE 445961 AgR, Relator(a): Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, julgado em 25.10.2005, DJ 11.11.2005).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO POR CÓPIA REPROGRÁFICA. NULIDADE RELATIVA. IDENTIFICAÇÃO PRECISA DO SIGNATÁRIO DO RECURSO. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO DO REAJUSTE DE 28,86% AOS SERVIDORES MILITARES CONTEMPLADOS COM ÍNDICES INFERIORES PELAS LEIS 8.622/93 E 8.627/93. REVISÃO GERAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS. LIMITAÇÃO TEMPORAL À DATA DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.131/2000. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. QUESTÃO DE ORDEM. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Reconsideração da decisão monocrática. Embora o recurso tenha sido interposto mediante cópia reprográfica, o mencionado vício, por não acarretar nulidade absoluta, pode ser superado se, da leitura da peça recursal, for possível identificar com precisão seu signatário, bem como que este possui procuração nos autos. 2. In casu, é possível verificar o nome e a matrícula do signatário do recurso extraordinário, advogado da União, razão pela qual resta evidenciada a ocorrência de mero erro material. 3. A prescrição é matéria regulada por norma infraconstitucíonal, sendo insuscetível de análise por esta Corte mediante apelo extremo. Precedentes: RE 549. 935-AgR, Rei. Min. Ricardo Lewandowski Segunda Turma, DJe de 11/04/11; e AI 834.335- AgR, Rei. Min. Gilmar Mendes, 21 Turma, DJe de 06104111. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 584.313, reconheceu a repercussão geral da controvérsia relativa à extensão do reajuste de 28,86% aos servidores militares contemplados com índices inferiores pelas Leis 8.622193 e 8.6271936, bem como à limitação temporal do referido reajuste. Naquela assentada, esta Corte, em Questão de Ordem, reafirmou sua jurisprudência quanto ao tema e autorizou a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. 5. O Plenário desta Corte, ao apreciar a Questão de Ordem nos autos do RE 540.410, Rei. Min. Cezar Peluso, DJe de 0410912008, decidiu estender a aplicabilidade do instituto da repercussão geral aos recursos interpostos contra acórdãos publicados anteriormente a 03/05/07. 6. A instância judicante de origem não declarou a inconstitucionalidade da norma federal apontada, hipótese que impede o conhecimento do apelo extremo com fundamento na alínea ‘b’ do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 7. Agravo regimental parcialmente provido” (AI 576929 AgR, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 20.9.2011, DJe-207 DIVULG 26.10.2011 PUBLIC 27.10.2011).
    Intimada, a parte embargada apresentou contraminuta.
    É o relatório.
    Decido.
    Apesar da representação processual regular e da tempestividade do recurso, não se fazem presentes na espécie os pressupostos de admissibilidade recursal.
    Desafia embargos de divergência decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal que, ao julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário (art. 1.043, I e III, do CPC/2015).
    De plano, inviável a divergência considerado o RE 462.636, Rel. Min. Carlos Veloso, consabido que não cabem embargos de divergência contra decisão monocrática do relator, nos termos do art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.”
    Nesse sentido, a jurisprudência remansosa desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em embargos de divergência liminarmente rejeitados. Insurgência deduzida contra decisão monocrática do relator. Impossibilidade, nos termos do art. 330 do Regimento Interno desta Corte. 1. A decisão ora atacada reflete a pacífica jurisprudência desta Corte a respeito do não cabimento de embargos de divergência em face de decisão monocrática. 2. Inteligência do art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do Código de Processo Civil” (RE 432.918-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJE de 1º.7.2011).
    “RECURSO. Embargos de divergência. Incognoscibilidade. Impugnação a decisão singular. Ofensa aos arts. 330 do RISTF e 546, II, do CPC. Embargos de divergência não conhecidos. São incognoscíveis embargos de divergência opostos a decisão monocrática” (AI 615.415-AgR-ED-EDv/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJE de 12.3.2010).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO POR FAX: ORIGINAIS APRESENTADOS FORA DO PRAZO LEGAL. TEMPESTIVIDADE EXAMINADA CONSIDERANDO A DATA DE PROTOCOLO DOS ORIGINAIS NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IRRELEVÂNCIA DA DATA DA REMESSA PELOS CORREIOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 351.747-EDv-AgR-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJE de 04.12.2009).
    Noutro giro, os embargantes não lograram demonstrar o dissenso pretoriano exigido pelos arts. 1.043 do CPC/2015 e 330 do RISTF, na medida em que os arestos trazidos à colação tratam da questão de fundo deduzida no apelo extremo, enquanto a Turma, ao julgamento de agravo interno, cingiu-se ao não conhecimento da irresignação, forte no entendimento de que a revisão do entendimento da Corte de origem encontra óbice na Súmula nº 279 desta Suprema Corte, segundo a qual “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
    Uma vez limitada, a decisão turmária, à afirmação de ausência dos pressupostos específicos de admissibilidade do recurso, sem emitir juízo sobre o mérito recursal, ante o caráter infraconstitucional da controvérsia, de todo inviável o conhecimento da divergência.
    A situação é distinta da hipótese, alcançada ora pelo art. 1043, I e III, do CPC de 2015, ora pelo art. 330 do RISTF, em que a Turma, ao julgamento de agravo interno, se pronuncia sobre o mérito de recurso extraordinário decidido monocraticamente pelo Relator, o que não ocorreu na espécie. Firme, nesse sentido, em recursos idênticos manejados pelo ora embargante, a jurisprudência do Plenário desta Casa:
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGOS 1.043 E 1.044 DO CPC/2015. ARTIGOS 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS” (RE 1242489 AgR-EDv, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 27.3.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 14.4.2020 PUBLIC 15.4.2020).
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGO 1.043, III, DO CPC/2015. ÓBICE DAS SÚMULAS 279 e 454 DO STF. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1155786 AgR-EDv-AgR, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 14.02.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 05.3.2020 PUBLIC 06.3.2020).
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PARCELA CTVA. NATUREZA JURÍDICA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454 DO STF. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA COM ACÓRDÃO PARADIGMA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS” (RE 1222385 AgR-EDv, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 06.12.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-280 DIVULG 16.12.2019 PUBLIC 17.12.2019).
    Ressalto que o recorrente não indica qualquer precedente de Turma ou do Plenário que afirme tese contrária à adotada no acórdão embargado.
    Ante o exposto, nego seguimento aos embargos de divergência (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 01 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora